Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701405-04.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DA COSTA LEITE MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o requerimento de prioridade de tramitação do procedimento judicial por força do art. 1.048, inc. I, do Código de Processo Civil. Anote-se (id 46469431). Intime-se Fernanda da Costa Leite Moraes para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator